Tribunal: STF
Processo: Rcl 58660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em suma: Os presos em cumprimento de pena no regime aberto na Comarca de Barbacena/MG o estão fazendo de forma cumulada com o recolhimento domiciliar, a fim de se evitar a propagação do coronavírus dentro do estabelecimento penitenciário [...]. Todavia, o Reclamante, que cumpre todos os requisitos dos demais, está sendo impedido de usufruir do benefício, em razão da ausência de ato da magistrada responsável pela Vara de Execuções. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, determinando que a autoridade coatora designe a retirada do monitoramento eletrônico do reclamante.



    É o relatório. Decido. 



    A presente Reclamação apresenta as mesmas partes, pedidos e causa de pedir da Rcl 57.700/MG, também de minha relatoria. Nessas circunstâncias, em que se veicula mera repetição de pedido, o processamento do pedido revela-se inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: 



    RECLAMAÇÃO – LITISPENDÊNCIA. A litispendência volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão. (Rcl 46923 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES NAS ADI´S 1.082 E 4.307 E NO RE 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE STF (RCL 32.868). LITISPENDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 35.048 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente